Tribunal: TJDFT
Processo: 0726089-43.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726089-43.2020.8.07.0003 RECORRENTE: QUALIDADE ALIMENTOS LTDA. RECORRIDO: PHENIX COMERCIO DE CARNES E ALIMENTOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE COMPROVEM A EFETIVA ENTREGA DA MERCADORIA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. SENTENÇA CASSADA. 1. Ainda que caiba ao julgador verificar se os elementos dos autos são suficientes para a formação da sua convicção, não se deve diminuir a importância do direito à prova, com a ampla possibilidade de as partes terem oportunidade de demonstrar o alegado. 2. O julgamento antecipado da lide pressupõe que o acervo probatório seja suficiente para a solução do litígio. Se houver incongruências, deve o magistrado fixar os pontos controvertidos, oportunizar às partes a indicação de provas e prosseguir com a instrução probatória, sob pena de afrontar os princípios do contraditório e da ampla defesa. 3. A cognição exercida na primeira fase da ação monitória é superficial. Incumbe ao autor demonstrar somente, por meio de prova escrita, a existência provável do débito. Todavia, para a constituição do título executivo judicial, impõe-se a comprovação – e não apenas indícios – do fato constitutivo do direito do autor, principalmente quando o réu nega a existência da dívida e impugna idoneidade da prova por meio de embargos. 4. A ação monitória pode ser lastreada unicamente em notas fiscais. Contudo, uma vez negada a existência do vínculo obrigacional pelo réu, deve o autor comprovar que a mercadoria foi efetivamente entregue ou o serviço prestado por meio de outros elementos de convicção que possam compor o quadro probatório e conferir maior certeza quanto à existência da relação jurídica negocial, tais como comprovante de entrega das mercadorias, elementos que comprovem o pedido dos produtos, mensagens eletrônicas trocadas entre as partes etc. 5. A maioria das notas fiscais que instruem a presente ação monitória possui apenas rubricas no campo destinado à identificação e assinatura do recebedor, sem a indicação do nome ou RG/CPF do signatário. Tais notas não têm a força probatória necessária para fundamentar a constituição de título executivo judicial, uma vez que a assinatura lançada nas notas fiscais, sem que seja possível a identificação do signatário, não é suficiente para comprovar a efetiva entrega das mercadorias. 6. Como a ré/apelante negou a existência de relação jurídica negocial e o recebimento das mercadorias, deveria o juízo ter possibilitado a apresentação de outros elementos pela autora/apelada aptos a corroborar a alegada entrega dos produtos descritos nas notas fiscais. 7. Com relação as notas ficais em que foi identificado o suposto recebedor das mercadorias, acertou o juízo ao concluir que caberia a ré/apelante, ao negar o recebimento das mercadorias, afastar a presunção de veracidade constante nos documentos. Contudo, como ela afirmou não existir na empresa, entre 2016 e 2018, funcionário com o nome aposto nas notas, deveria ter-lhe sido oportunizada a apresentação do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED, sem prejuízo da produção de outros meios de prova. 8. O feito não está pronto para julgamento. Houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, o que impõe a cassação da sentença para viabilizar a instrução probatória a ser realizada oportunamente pelo juízo de primeiro grau. 9. Preliminar de cerceamento de defesa suscitada de ofício. Sentença cassada. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 10 e 355, inciso I, ambos do CPC, sustentando que não teria ocorrido qualquer nulidade por ofensa aos princípios do devido processo legal e da não-surpresa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Melhor sorte não socorre o apelo especial no tocante à aventada ofensa aos artigos 10 e 355, ambos do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: “Rever a convicção formada pelo tribunal de origem acerca da prescindibilidade de produção da prova pericial requerida demandaria reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, devido ao óbice da Súmula n. 7 do STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). De igual teor: “A alteração das conclusões do acórdão recorrido quanto ao cerceamento de defesa e o acordo verbal realizado entre as partes exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula n.o 7 do STJ.” (AgInt no AREsp n. 1.931.235/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 15/2/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A009